Tribunal: TJMT
Processo: 1044221-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044221-97.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME DOS SANTOS - CPF: 061.011.131-08 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR AUGUSTO DA SILVA - CPF: 061.821.371-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAYLSON FERNANDES FRANCO - CPF: 050.740.861-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS. Solicitação de suspensão de sessão plenária do Tribunal do Júri em razão da renúncia do advogado constituído e da insuficiência de tempo para preparação da defesa técnica pela Defensoria Pública. Cerceamento de defesa. Garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório. Pedido de redesignação de sessão acolhido. Suspensão da sessão do Tribunal do Júri, com consequente redesignação para nova data, atendendo à necessidade de tempo hábil para a defesa. ordem concedida.

I. Caso em exame

1. Habeas
corpus impetrado para a suspensão da sessão plenária do Tribunal do Júri, marcada para 04/12/2025, em razão da renúncia do advogado do paciente e da comunicação tardia à Defensoria Pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a designação de julgamento sem observância do prazo mínimo de 10 (dez) dias para preparação da defesa configura violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório.

III. Razões de decidir

3. O curto prazo de 02 (dois) dias concedido à Defensoria Pública é manifestamente insuficiente para a preparação da defesa, configurando cerceamento de defesa e afronta ao direito à ampla defesa, especialmente considerando a gravidade das imputações.
4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a necessidade de prazo adequado para que a defesa possa atuar de maneira plena e eficaz, em consonância com a Constituição Federal e com os direitos processuais do acusado.

IV. Dispositivo e tese

5. Pedido deferido para suspender a sessão do Tribunal do Júri designada para 04/12/2025, com redesignação para 19/02/2026, a fim de garantir o pleno exercício da defesa técnica.
Tese de julgamento: "A renúncia de advogado e a falta de tempo adequado para a defesa técnica configuram cerceamento de defesa, sendo imprescindível a redesignação do julgamento para assegurar os direitos constitucionais do acusado."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por intermédio do Defensor Público Renato Henrique Ferrarezi, em favor do paciente
GUILHERME DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

O paciente foi pronunciado nos autos da Ação Penal n. 1001331-75.2025.8.11.0055, como incurso nas sanções do art. 288, parágrafo único, do Código Penal (Fato 1), art. 121, § 2o, incisos I, III e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (Fato 2) e art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (Fato 3), em concurso material (art. 69 CP).

A impetração sustenta, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da designação de sessão plenária do Tribunal do Júri para o dia 04/12/2025, sem que fosse observado o prazo mínimo de 10 (dez) dias para a Defensoria Pública preparar adequadamente a defesa do paciente, após a renúncia do advogado constituído.

Em decisão liminar, o eminente Desembargador Plantonista Orlando de Almeida Perri determinou a suspensão da sessão plenária do Tribunal do Júri designada para o dia 04/12/2025, às 08h30min.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, comunicando que, em cumprimento à decisão liminar, redesignou a sessão plenária do Tribunal do Júri para o dia 19 de fevereiro de 2026, às 08h30min.

O liminar foi deferido pelo Des. Orlando de Almeida Perri, em plantão judicial (ID 335146886).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coautora (ID 335709850)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do ilustre Procurador de Justiça
Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifestou-se pela
concessão da ordem
, tornando definitiva a medida liminar anteriormente deferida, assim ementado:

“HABEAS CORPUS - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO - DESIGNAÇÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. Pedido de suspensão da sessão - Renúncia de advogado constituído dias antes do julgamento - Remessa à Defensoria Pública - Ciência apenas 02 (dois) dias antes da sessão - Falta de tempo hábil para preparação de defesa - Manutenção da Sessão Plenária que implicaria em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa - Julgado do TJMT - Parecer pela concessão da ordem, tornando definitiva a medida liminar anteriormente deferida”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação
deve prosperar pela questão a ser explicitada
.

Conforme relatado, a impetração busca a suspensão da sessão plenária do Tribunal do Júri designada para o dia 04/12/2025, sob o fundamento de que a Defensoria Pública não foi intimada com a antecedência mínima de 10 (dez) dias, conforme preconiza o art. 456, § 2o, do Código de Processo Penal.

Analisando detidamente os autos,
verifico que assiste razão à Defensoria Pública impetrante
.

Consta dos autos que o paciente GUILHERME DOS SANTOS foi assistido pela Defensoria Pública até o término da fase do judicium accusationis. Após a pronúncia, em 25/07/2025, constituiu advogado particular, Dr. Wolban Miller Sanches Miguel, que o representou até 14/11/2025, quando renunciou ao mandato.

Intimado pessoalmente em 26/11/2025, o paciente manifestou interesse em ser assistido pela Defensoria Pública, sendo os autos remetidos ao órgão defensorial em 28/11/2025. Contudo, a Defensoria Pública somente tomou conhecimento da designação da sessão plenária do Tribunal do Júri para o dia 04/12/2025
na data de 02/12/2025, ou seja, apenas dois dias antes da realização do julgamento
.

Diante desse cenário, a Defensoria Pública formulou pedido de redesignação da sessão plenária, o qual foi indeferido pela autoridade coatora, sob o fundamento de que o art. 456, § 2o, do CPP não se aplicaria ao caso, pois não teria havido substituição forçada do defensor no curso da sessão ou às vésperas dela.

Sem embargo dos fundamentos adotados pelo juízo de origem, entendo que a manutenção da sessão plenária do Tribunal do Júri na data originalmente designada implicaria em manifesto cerceamento de defesa, com violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e, especialmente, da plenitude de defesa, garantia específica do Tribunal do Júri (art. 5o, XXXVIII, "a", da CF).

Com efeito, embora o art. 456, § 2o, do CPP, invocado pela Defensoria Pública, refira-se especificamente à hipótese de ausência do defensor no momento da sessão plenária, e não quando o advogado apresenta renúncia aos poderes dias antes do julgamento, como ocorreu no caso em análise,
é inegável que o prazo de apenas dois dias se mostra absolutamente insuficiente para que a Defensoria Pública pudesse preparar adequadamente a defesa do paciente
.

Ressalte-se que o processo em questão apresenta considerável complexidade, envolvendo múltiplas imputações (associação criminosa, tentativa de homicídio triplamente qualificado e furto qualificado), o que demanda tempo razoável para estudo dos autos, análise das provas produzidas e elaboração de estratégia defensiva.

Ademais, o exíguo prazo de dois dias sequer permitiria à Defensoria Pública a juntada de documentos ou a exibição de objetos, cujo prazo legal é de 3 (três) dias de antecedência, conforme disposto no art. 479 do Código de Processo Penal, o que evidencia o prejuízo concreto à defesa do paciente.

Nesse contexto, a manutenção da sessão plenária do Tribunal do Júri na data originalmente designada comprometeria o exercício da plenitude de defesa, garantia constitucional específica do procedimento do júri, que exige não apenas a observância formal das regras procedimentais, mas também a efetiva possibilidade de preparação e apresentação da defesa técnica.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça já se manifestou em situação semelhante:

"O impetrante, advogado, foi constituído [...] às vésperas do julgamento, e não teve tempo hábil para estudar o caso dos autos e certamente não teria como exercer a Defesa do seu cliente. Como o réu tem o direito de constituir advogado de sua confiança, não havia alternativa a não ser o adiamento do julgamento, de modo que a ausência do impetrante à sessão de julgamento não constitui abandono do processo."
(TJMT, HC N.U 1027275-84.2024.8.11.0000, Relator: Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 24/09/2024)

Vale destacar, ainda, que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto no 678/1992, estabelece em seu art. 8.2.c que, durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, à "concessão ao acusado do tempo e dos meios adequados para a preparação de sua defesa".

Portanto, ainda que a designação da sessão plenária tenha sido regularmente realizada quando o paciente estava assistido por advogado constituído, e que a renúncia deste tenha ocorrido posteriormente, é inegável que a manutenção do julgamento para data tão próxima à assunção do caso pela Defensoria Pública comprometeria o exercício efetivo da defesa técnica.

Não se trata, aqui, de mera formalidade processual,
mas de garantia fundamental do acusado, cuja observância é imprescindível para a legitimidade do julgamento pelo Tribunal do Júri
, especialmente considerando a gravidade das imputações e as severas consequências que podem advir de eventual condenação.

Ressalte-se, por fim, que a autoridade apontada como coatora já redesignou a sessão plenária do Tribunal do Júri para o dia 19 de fevereiro de 2026, às 08h30min, em cumprimento à decisão liminar proferida nestes autos, o que demonstra a viabilidade prática da medida ora pleiteada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico a liminar, com a concessão da ordem em definitivo
,
para determinar a suspensão da sessão plenária do Tribunal do Júri que havia sido designada para o dia 04/12/2025.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025